Tribunal: TJBA
Processo: 8073787-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073787-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

AGRAVADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS CONCOMITANTEMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes. O Agravante alega desconhecimento de dívida de cartão de crédito no valor de R$ 4.881,87, sustentando que jamais contratou com o banco Agravado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de liminar de suspensão de negativação, baseada em alegação de fraude em contratação bancária, antes da oitiva da parte ré.

III. Razões de decidir
3. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.
4. Embora a relação seja de consumo e o ônus da prova da contratação recaia sobre o banco, a antecipação de tutela
inaudita altera parte
exige que a narrativa autoral esteja amparada por elementos que tornem a fraude alegada altamente provável.
5. A mera alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de outros indícios de irregularidade flagrante, recomenda a observância do contraditório e a dilação probatória na origem para aferir a autenticidade da contratação.

IV. Dispositivo
6. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8073787-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARCIO SANTOS DE JESUS
e como Agravado,
BANCO CBSS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora